Tribunal: TJSP
Processo: 2128217-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Pedido de inclusão do nome dos executados no CNIB - Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. Indeferimento. Medida proporcional e adequada para garantir o resultado útil da execução, pois realiza um rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio e contribuindo para a

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Pedido de inclusão do nome dos executados no CNIB - Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. Indeferimento. Medida proporcional e adequada para garantir o resultado útil da execução, pois realiza um rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio e contribuindo para a localização de bens aptos à satisfação do crédito exequendo, diante da frustração das diversas outras providências já adotadas. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128217-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SAFRA S/A, são agravados BRASIL SOL EMPREENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS
LTDA e ADRIANA NOVI CRISTOVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram, por
maioria de votos, provimento ao recurso. Vencida a 2a Juíza Desa Ana de Lourdes
Coutinho da Silva, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E HERALDO
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAUDURO PADIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.336
AGRV. No: 2128217-32.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE.: BANCO SAFRA S/A.
AGVDOS.: BRASIL SOL EMPREENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS LTDA E
OUTRO
Execução de título extrajudicial. Pedido de inclusão
do nome dos executados no CNIB - Cadastro
Nacional
de
Indisponibilidade
de
Bens.
Indeferimento. Medida proporcional e adequada
para garantir o resultado útil da execução, pois
realiza um rastreamento de todos os bens que o
atingido pela indisponibilidade possui em território
nacional, evitando a dilapidação do patrimônio e
contribuindo para a localização de bens aptos à
satisfação
do
crédito
exequendo,
diante
da
frustração das diversas outras providências já
adotadas. Precedentes. Decisão reformada. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a
decisão de fls. 323/324 que, em ação de execução, indeferiu o
pedido de inscrição do nome dos executados no cadastro da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB.
Recorre o Banco-exequente.
Sustenta,
em
resumo,
que
na
tentativa
de
satisfação do crédito exequendo requereu o bloqueio online via
Bacenjud, sem sucesso; que também requereu pesquisa de bens
junto ao sistema Infojud, sem êxito; que não teve melhor sorte na
pesquisa de imóveis junto ao sistema ARISP; que nova pesquisa via
Bacenjud restou negativa, assim como a pesquisa via Renajud; que
requereu a expedição de ofícios à SUSEP, CVM, BM&FBOVESPA e
SELIC, diligência infrutífera; que novas pesquisas Infojud e
Renajud foram realizadas, sem sucesso; que, então, requereu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusão dos executados nos cadastros da CNIB; que o
indeferimento não se justifica; que “efetivou todas as possibilidades
ordinárias ao seu alcance, aliás, algumas mais de uma vez, para tentar
localizar bens das agravadas passíveis de penhora, porém, todas as
medidas tentadas restaram infrutíferas”, fl. 08; que não tem o poder
de diligenciar perante o CNIB e solicitar o cadastro dos
executados, sem a intervenção do Judiciário; que o CNIB é um
direito do credor para possibilitar a indisponibilidade dos bens dos
devedores a nível nacional para evitar dilapidação do patrimônio;
que “está justificada a pertinência e adequação da medida requerida,
haja vista a frustração de diversas diligências realizadas com o escopo de
se localizar eventuais bens que fossem aptos a satisfazer o Processo de
Execução de origem”, fl. 09; por fim, cita jurisprudência e quer a
antecipação dos efeitos da tutela recursal, além da reforma da
decisão.
Os autos vieram redistribuídos por prevenção (fls.
329/330 e 332).
O efeito ativo foi indeferido, fl. 335.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado
(fls. 14/15), sem resposta, fl. 339.
É o relatório.
Cuida-se de execução de título extrajudicial
ajuizada em março de 2013, visando o recebimento da quantia de
R$ 346.605,80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diversas foram as tentativas de localização de
bens passíveis de constrição para satisfação do débito, sem sucesso,
algumas reiteradas, a saber: Bacenjud, Renajud, Infojud, Arisp,
bem como expedição de ofícios à SUSEP, CVM, BM&FBOVESPA e
SELIC (fls. 112/116, 122/124, 128, 141/144, 151/155, 211/217,
200/222, 226/238, 246/247, 255/256, da origem).
Até que o Banco-agravante requereu a inclusão
dos agravados no CNIB - Cadastro Nacional de Indisponibilidade
de Bens, visando à indisponibilidade dos bens em seus nomes, o
que foi indeferido pelo juízo a quo, in verbis:
“Vistos.
De acordo com o artigo 2o do Provimento no 39/2014,
da Corregedoria Nacional de Justiça, “a Central Nacional de
Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos
usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam
patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre
imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento
das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”.
Tal
pedido
apenas
é
admitido
em
hipóteses
excepcionais, mediante a demonstração dos requisitos legais
que a autorizam.
No caso dos autos, a parte exequente formulou sua
pretensão
apenas
com
fundamento
no
não
pagamento
voluntário e na não localização de bens passíveis de penhora.
Na espécie, todavia, é incabível o acolhimento da
pretensão, mormente em razão de que, ainda, não se
esgotaram os meios de busca de bens penhoráveis incluídos no
patrimônio do executado.
A inscrição nos cadastros mantidos pela Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens, tal qual prevista nos
Provimentos CGJ 12/2012 e CNJ 39/2014, apenas confere
publicidade ampla a uma antecedente decisão judicial, por via
da qual seja decretada uma indisponibilidade individualizada
(referente a um ou mais bens específicos), parcial (referente a
uma parcela dos bens componentes do patrimônio de uma
determinada pessoa) ou total (referente à totalidade dos bens
componentes de uma determinada pessoa).
Esta inscrição, por si mesma, não impõe uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constrição, mas, apenas e tão somente, ostenta o escopo de
tornar efetiva, ao máximo, uma decisão decretatória de
indisponibilidade.
Enquanto
a
indisponibilidade
individualizada depende dos contornos concretos de uma
demanda atinente a bens específicos, nas duas demais
hipóteses (de decretação da indisponibilidade parcial ou
total), afigura-se uma medida extremada, que nada tem de
corriqueira e só pode ser tomada após terem se mostrado
infrutíferas
aquelas
diligências
mais
corriqueiras,
com
utilização dos Sistemas BacenJud e Renavan e pesquisa junto
aos registros públicos de domicílio do executado (neste
mesmo
sentido,
mas
em
âmbito
diverso,
STJ,
REsp
1377507/SP,
Rel.
Ministro
OG
FERNANDES,PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/12/2014).
As demais providências comuns não foram tomadas,
não há qualquer noção acerca da extensão do patrimônio da
parte executada e apenas é fornecida, concretamente, uma
justificativa genérica para o decreto buscado.
Com efeito, não há, também, indícios veementes de
que o devedor esteja ocultando patrimônio para não arcar com
o débito. [...]
Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 dias, em
termos de prosseguimento do feito, indicando bens passíveis
de penhora, sob pena de arquivamento (art. 921, III do CPC).
Int.”.
A irresignação merece acolhida.
A execução visa a satisfação do crédito em favor
do exequente, haja vista que o ordenamento jurídico fora instituído
em seu benefício (art. 797, CPC).
Com efeito, assentou e. STJ que “O princípio da
menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em
consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o
interesse do credor. Precedentes. [...]” (AgInt no AREsp 1281694/SC,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
05/09/2019, DJe 25/09/2019).
Deste modo, o fato da execução se realizar de
forma menos gravosa ao devedor (art. 805, CPC) não implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dificultar ou frustrar a satisfação do crédito do exequente.
A Central de Indisponibilidade de Bens, mantida
e operada pela ARISP foi instituída pelo Provimento n. 13/2012 da
CG do TJ/SP. Posteriormente, foi convertida em Central Nacional
de Indisponibilidade de Bens pelo Provimento n. 39/2014 do CNJ.
O objetivo da implantação da CNIB é conferir celeridade, eficácia e
efetividade às decisões judiciais e administrativas.
A propósito, o site da CNIB traz informações
sobre a sua origem e finalidade (endereço eletrônico:
indisponibilidade.org.br). Confira-se:
“A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens -
CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e
regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria
Nacional de Justiça e se destina a integrar
todas as
indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por
Autoridades Administrativas. [...]
O decreto de indisponibilidade de bens atinge a
alienação e a oneração de todos os bens do indivíduo, sejam
eles imóveis, veículos, barcos, aeronaves, quadros, joias,
ações, animais etc. Além disso, a partir do momento em que
alguém está com seus bens indisponíveis, quem adquiri-los ou
financiá-los não poderá invocar o benefício jurídico de ser
contratante de boa-fé. [...]
A CNIB foi idealizada a partir de constatações feitas
pela Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), que as Ordens de Indisponibilidades de Bens
não chegavam ao conhecimento de todos os cartórios do país.
Por isso, imóveis de propriedade de pessoas físicas e jurídicas
que foram atingidas por indisponibilidades permaneciam
como patrimônio absolutamente livre e desembaraçado. E
assim, esses bens eram vendidos ou financiados, envolvendo
contratantes de boa-fé, que teriam de peregrinar por Juízos e
Tribunais a fim comprovar que os gravames lhes eram ocultos.
A CNIB foi desenvolvida a partir do Termo de Acordo
de Cooperação Técnica No 084/2010, firmado em 14 de junho
de 2010, e funciona como módulo da Central de Serviços
Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis,
com capacidade para atender todos os Tribunais do país,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
órgãos públicos, Tabeliães de Notas, Oficiais de Registros de
Imóveis e demais interessados, em todo o território nacional.”.
A medida ora pretendida, no caso concreto,
mostra-se proporcional e adequada para garantir o resultado útil à
execução, pois realiza um rastreamento de todos os bens que o
atingido pela indisponibilidade possui em território nacional,
evitando a dilapidação do patrimônio e contribuindo para a
localização de bens aptos à satisfação do crédito exequendo, diante
da frustração das diversas outras providências já adotadas.
Assim, de rigor, a inclusão, registro do nome dos
executados na CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens, tal como requerido.
Nesta linha, a jurisprudência deste Tribunal:
“EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL
Não
localização de bens passíveis de penhora
Solicitação para a decretação
da indisponibilidade de bens - Indeferimento
Inconformismo -
Possibilidade de realização da diligência Informações que só são obtidas
mediante intervenção do Poder Judiciário
Admissível o deferimento
de registro do nome da executada junto à Central de
Indisponibilidade de Bens, cadastro instituído pelo Provimento
39/2014, da Col. Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ - Medida
possível e que atende à celeridade e efetividade processual, bem
como, da própria prestação jurisdicional
Decisão reformada

Recurso provido para tal fim” (TJ/SP; Agravo de Instrumento
2249268-44.2019.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
12/03/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
de
reintegração de posse
Cumprimento de sentença
Pretensão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebimento das verbas de sucumbência Decisão indeferiu pedido de
registro do executado na CNIB (Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens)
Possibilidade
Frustração de
tentativa de citação do executado e inexistência de bens penhoráveis
Recurso provido.” (TJ/SP; Agravo de Instrumento
2167158-85.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
22/10/2019).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Pedido de
registro do nome da executada junto à Central de
Indisponibilidade de Bens
Admissibilidade - Tentativas prévias
de localização de bens que resultaram infrutíferas - Princípio da
efetividade da atuação jurisdicional
Inteligência dos artigos 789,
797 e 824 do CPC/2015
Decisão reformada
Recurso provido.”
(TJ/SP; Agravo de Instrumento 2236587-42.2019.8.26.0000; Relator
(a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 26/05/2020).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Pedido de emissão de ordem de indisponibilidade de bens do
executado, por meio da CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade
de Bens)
Possibilidade
Sistema criado e regulamentado pelo
Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça
Medida
válida para se conferir efetividade à execução, de modo a evitar a
dilapidação do patrimônio do devedor
Decisão reformada para
deferir o pedido de emissão de ordem de indisponibilidade de bens do
executado
RECURSO PROVIDO.” (TJ/SP; Agravo de Instrumento
2090284-25.2020.8.26.0000; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira;
Órgão
Julgador:
38a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 25/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“MONITÓRIA
Pedido de inclusão da devedora no
cadastro da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)

Indeferimento
Inadmissibilidade
Possibilidade de expedição da
ordem de indisponibilidade de bens da agravada diante das
infrutíferas diligências para localização de bens penhoráveis

Decisão
reformada

Recurso
provido.”
(TJ/SP;
Agravo
de
Instrumento 2179367-23.2018.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres
Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 26/11/2018).
“EXECUÇÃO
[...]
CENTRAL
NACIONAL
DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) - Sistema validamente
previsto e regulado pelo provimento 39/2014, da Corregedoria Nacional
de Justiça - Medida que viabiliza não somente a localização de
imóveis eventualmente registrados em comarcas distantes e de
inviável consulta pelo exequente, mas também acautela direito
futuro, relativamente a outros que o executado vier a adquirir, e
em cuja matrícula ficará constando o respectivo registro diligência
- Efetividade da tutela jurisdicional - Decreto de indisponibilidade
e respectivo registro que se mostra devido - RECURSO PROVIDO
NESTE
TÓPICO.”
(TJ/SP;
Agravo
de
Instrumento
2170999-25.2018.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
10/10/2018).
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31614
AGRV.No: 2128217-32.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : Banco Safra S/A
AGDO. : Brasil Sol Empreendimentos Sustentáveis Ltda e
Adriana Novi Cristovão
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO.
Ousei, com a devida vênia, divergir da Douta
Maioria da Turma Julgadora, que deu provimento ao recurso;
pois, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto contra decisão que indeferiu pedido de anotação
de indisponibilidade de bens junto à Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens CNIB.
A Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens CNIB foi instituída pelo Provimento no 39/2014, do
Conselho Nacional de Justiça CNJ, destinada a recepcionar
comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não
individualizados.
Pretende a empresa agravante a inscrição
nessa Central, com o intuito de localizar bens, pois as
outras medidas tomadas foram infrutíferas.
Todavia,
não
ficou
demonstrado
o
enquadramento do caso presente em uma das hipóteses legais
que admitem essa indisponibilidade.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento

Execução

Indeferimento de bloqueio de todos os bens do
executado
junto
à
Central
Nacional
de
Indisponibilidade de Bens (CNIB) Ausência de
prova da alegada ocultação de bens A medida
no caso concreto não contribuiria para a
efetivação da tutela jurisdicional - Confirma-
se decisão Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no2170237-43.2017.8.26.0000,
Rela.Desa.
Mary
Grün,
7a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.02/03/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão objurgada que
indeferiu o pedido da empresa credora, que
pretendia a expedição de ofícios a instituições
de
administração
de
valores,
seguros
e
previdência privada, cartões de crédito, bem
como bloqueio da CNH e PASSAPORTE, e comunicação ao CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de bens) decretando a indisponibilidade de bens em nome dos Executados

Inviabilidade

Medida
configuraria
limitação
a
direitos
civis
colimando na violação a princípios fundamentais
constitucionalmente protegidos
A exegese do
artigo 139, IV, NCPC deve ser em conjunto com
os artigos 8o e 805, NCPC O objetivo da norma
no processo de execução é o atendimento dos
interesses do credor, porém, merece lembrado
que deve ser respeitado o princípio da menor
onerosidade do devedor
A finalidade do
processo de execução é excussão de bens do
devedor para pagamento ao credor, não a punição
que venha a ferir a dignidade do inadimplente
Respeito aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no2032709-64.2017.8.26.0000,
Rel.Des.
Ramon
Mateo Júnior, 12a Câmara de Direito Privado,
j.13/06/2017).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Pedido de pesquisa
junto à Central de Informações de Registro
Civil das Pessoas Naturais (CRC) e Sistema de
Informações de Registro Civil (SIRC) Busca de
informações a respeito do estado civil do
devedor, Possibilidade de localização de bens
sobre os quais o devedor tenha direitos

Admissibilidade
Pesquisa junto a órgãos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consultivos, sem qualquer repercussão perante
terceiros
Decisão reformada nessa parte.

Execução a ser realizada no interesse do credor
Exegese do artigo 797, do Código de Processo
Civil
Interesse da Justiça
Efetividade e
presteza
da
prestação
jurisdicional

Providência que depende de autorização judicial

Mantido, contudo, o indeferimento de expedição de ofício à Central de
Indisponibilidade de Bens (CNIB)
Sistema
restrito. Pedido de penhora sobre veículos com
restrições financeiras Deferimento da penhora
sobre os direitos que o agravado tenha sobre os
mesmos
Impossibilidade de expropriação de
patrimônio de terceiros Decisão mantida nesse
ponto. Agravo parcialmente provido.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no2115547-64.2017.8.26.0000, Rel.Des.Sá Moreira
de Oliveira, 33a Câmara de Direito Privado,
j.07/08/2017).
Da leitura do último julgado, colhe-se o
seguinte trecho:
"Por outro lado, mantenho o indeferimento
quanto ao pedido de ofício para a Central de
Indisponibilidade de Bens (CNIB), uma vez que se trata de
sistema restrito cujo registro não se aplica ao caso dos
autos. Como bem observado pelo magistrado, o pedido de
registro cabe nos casos de 'repercussão social ou pública,
notadamente improbidade administrativa e execução fiscal'.
Conforme mencionado pela própria agravante, esse sistema
foi regulamentado em São Paulo pelo Provimento CG 13/2012,
da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, que
relaciona
as
hipóteses
legais
de
imposição
de
indisponibilidade de bens e que justificaram a criação do
sistema pela Corregedoria Nacional de Justiça (Provimento
CG no 39/2014)" (destaques meus).
Diante do exposto, pelo meu voto, mantinha a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
r.decisão recorrida e negava provimento ao recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
2o DESEMBARGADORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
13599F60
11
14
Declarações de
Votos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
1366FAD2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2128217-32.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.